Tribunal: TJDFT
Processo: 0718636-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718636-35.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FRANCISCO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: JORGE HENRIQUE RIBEIRO COELHO DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por FRANCISCO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS contra o v. acórdão exarado sob o ID 38455599, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante contra decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que deferiu a penhora das cotas titularizadas pelo executado Francisco junto à empresa RESIDENCIAL FLEUR DE LIS LTDA, e indeferiu a oferta de cotas da empresa HOME CARE FLEUR DE LIS ASSISTENCIA DOMICILIAR LTDA. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 38751533, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 2 de setembro de 2022 às 14:09:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora